Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO). NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. O presente recurso não deve ser conhecido quanto à pretensão relativa à produção de prova pericial, porquanto não foi objeto da decisão agravada e, ainda que fosse, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova.

2. Os institutos da denunciação da lide e do chamamento ao processo não são cabíveis na hipótese vertente, porquanto o segundo réu, ora agravante, busca a intervenção de terceiros como forma de produzir prova testemunhal, para a “busca da verdade real dos fatos”, e para “bem instruir a causa”.

3. Referidos institutos processuais somente podem ser admitidos nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos dos artigos 125 e 130 do CPC, ou seja, apenas nos casos de: evicção; exercício de direito regressivo; e de casos envolvendo afiançado, fiadores e demais devedores solidários.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.